Tribunal: TJSP
Processo: 1006946-40.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de improcedência.
Apelam os autores alegando a sentença é extra petita, na medida em que não foi alegada usucapião na contestação, é vedado ao magistrado decidir fora dos limites demandados, o ingresso dos locadores à lide não foi admitido, os locatários não detêm legitimidade para suscitar usucapião em nome de terceiros, estranhos à lide, detêm a titularidade do

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de improcedência.
Apelam os autores alegando a sentença é extra petita, na medida em que não foi alegada usucapião na contestação, é vedado ao magistrado decidir fora dos limites demandados, o ingresso dos locadores à lide não foi admitido, os locatários não detêm legitimidade para suscitar usucapião em nome de terceiros, estranhos à lide, detêm a titularidade do domínio e os réus encontram-se na posse injusta, mostrando-se patente o direito à reivindicatória.
Cabimento.
Os autores lograram comprovar serem os legítimos proprietários do imóvel objeto dos autos. Por outro lado, os réus, locatários de imóvel alugado por pessoa diversa dos proprietários, não detêm legitimidade para defender a usucapião em nome de terceiros. O locador, Oto Kendy Yoshita, poderia eventualmente ter suscitado a propriedade aquisitiva, mas não foi admitido à lide. Desse modo, não há como se reconhecer nesta lide, em favor de terceiros, a aquisição da propriedade, ainda que como forma de defesa.
Recurso provido.